Tribunal: CARF
Processo: 10921.720269/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de prejuízo ao direito de defesa.
AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de propositura da demanda, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador conforme colocação precisa no RE 612.043, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral, devendo, tais condições, estarem devidamente comprovadas nos autos do processo administrativo em que a ação coletiva é mencionada como argumento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DEPOSITADA. MULTA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa aduaneira prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966 ao agente de carga que deixe de registrar no sistema informatizado mantido pela Receita Federal do Brasil a desconsolidação da carga, após a atracação da embarcação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PREVISOR DA INFRAÇÃO.
Inaplicável a retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, quando a infração versada nos autos permanece intacta, sem ter havido alteração ou revogação do dispositivo legal que lhe dá suporte.
REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dadapelaINRFB899,de29/12/2009, trouxe uma regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele mesmo ato normativo, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720269/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCY CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é
medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de
prejuízo ao direito de defesa.
AÇÃO
COLETIVA.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa
restringe-se aos seus associados na data de propositura da demanda, residentes
no âmbito da jurisdição do órgão julgador conforme colocação precisa no RE
612.043, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral,
devendo, tais condições, estarem devidamente comprovadas nos autos do
processo administrativo em que a ação coletiva é mencionada como
argumento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DEPOSITADA. MULTA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa aduaneira prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-
Lei n.o 37/1966 ao agente de carga que deixe de registrar no sistema
informatizado mantido pela Receita Federal do Brasil a desconsolidação da
carga, após a atracação da embarcação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da ausência de
recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de qualquer
pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a
simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se
imponha a penalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720269/2013-09
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PREVISOR
DA INFRAÇÃO.
Inaplicável a retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, quando a
infração versada nos autos permanece intacta, sem ter havido alteração ou
revogação do dispositivo legal que lhe dá suporte.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi
dadapelaINRFB899,de29/12/2009, trouxe uma regra de transição para
aplicação dos novos prazos, previstos naquele mesmo ato normativo, para o
registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o
momento da atracação da embarcação no país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício, vencida a conselheira Lara Moura Franco
Eduardo (relatora), que a acatava e, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva do recorrente. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Redator designado

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a pessoa jurídica UNIWORD LOGISTICS
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA teria registrado o Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 170905021705511 sem a observância das 48 horas de antecedência mínima em relação
à atracação do navio para prestação da informação mencionada, conforme prazo que estaria
previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O evento de registro do citado CE 170905021705511 no Sistema SISCOMEX
haveria se dado em 26/02/2009, às 10h 17min 54seg. A carga em questão chegou ao Porto com o
navio transportador em 26/02/2009, às 06h 17min 00seg, segundo Tabela 1 Anexa ao Auto de
Infração (fl. 15).
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou-se preliminarmente 1. a
nulidade do lançamento de ofício por ausência de fundamentação do liame entre o autuado e o
fato gerador e de descrição inexata dos fatos ocorridos; 2. a ilegitimidade passiva da empresa
autuada.
No mérito, argumentou que 1. o suposto atraso em prestar a informação reclamada
se deu por falta atribuível ao armador responsável pela emissão do MBL; 2. a inexistência de
prejuízo à fiscalização, por conta de eventuais atrasos na prestação das informações solicitadas;
3. a incidência do instituto da denúncia espontânea, no caso. Para arrematar, argumenta que 4. a
IN RFB no 899/2009 determinaria a aplicação dos prazos previstos no art. 22 da IN RFB no
800/2007 apenas a partir de 1o de abril de 2009.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
26/02/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 27/02/2018,
como informa o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que teria sido beneficiado por decisão liminar, oriunda da 14a Vara
Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em que são partes
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais – ACTC. Na citada demanda, haveria sido determinado
que a União Federal se abstivesse de exigir das associadas da autora as penalidades em
discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de
seu legítimo direito de denúncia espontânea.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto Vencido

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
1. Do Conhecimento do Recurso Voluntário Face à Eventual Concomitância
de Esferas de Julgamento
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, a existência de liminar em ação coletiva que
beneficiaria a pessoa jurídica RANUR AGENCY CARGAS LTDA (nova razão social de
UNIWORD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA). A novel argumentação se
faz acompanhar da juntada de documentos aos autos.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
a segunda instância administrativa, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância
julgadora inferior, por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Ocorre que o próprio regramento do processo administrativo fiscal traz exceção à
regra em comento. Na espécie, considero existir necessidade de flexibilização da dita regra geral
de preclusão veiculada pelos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, porque a ação coletiva
apontada pelo Recorrente como produtora de seus direitos fora proposta pela Associação ACTC
após a impugnação, em 18/03/2015 (conforme consulta processual pública realizada no sítio do
TRF 3), bem como a decisão liminar, trazida à colação, expedida em 07/08/2015.
Portanto, tratando os documentos jungidos aos autos de fato novo, cuja
argumentação correspondente não poderia ser manejada por ocasião da impugnação, entendo que
que a situação em comento se harmoniza perfeitamente com a exceção prevista no art. 16, § 4o,
alínea b, do Decreto-lei no 70.235/1972.
Em face ao exposto, tomo conhecimento do acervo documental anexo ao Recurso
Voluntário e considero que o conteúdo deste deve ser considerado e examinado por esta
Relatora, na formulação da decisão que se seguirá.

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

Analisada a questão correspondente à aceitação de novos documentos e razão de
defesa aos autos, debruço-me agora sobre a extensão dos efeitos da decisão judicial exarada no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100 ao Recorrente.
Assim, examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
Sendo assim, como dito, entendo por afastar a ocorrência de concomitância entre
a esfera administrativa e a judicial e conheço integralmente do Recurso Voluntário .

2. Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrido por Cerceamento ao
Direito de Defesa
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares relacionadas aos princípios constitucionais. A prática de
denúncia espontânea foi aventada junto às questões relacionadas ao mérito, não tendo a
impugnação mencionado a ausência de motivação e de tipicidade. Na decisão de piso, na parte
destinada ao voto, são também citadas razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para
que uma resposta adequada aos itens de defesa seja expedida, a partir de nova decisão.
A propósito, trago a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente quando da
publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A
interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que aquela esteja
coerente e que não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar na instância julgadora superior
fatos e fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o
direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento coerente sobre as questões antes
provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar,
motivo pelo qual passo à análise das demais questões trazidas pela defesa.
3. Da Ilegitimidade Passiva do Agente de Carga
A Recorrente alega que o ônus pelo registro das informações reclamadas pertence
ao transportador.
Todavia, examinando os autos, observa-se que a UNIWORD LOGISTCS
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA consta como representante do transportador no Brasil,
relativamente ao Conhecimento Eletrônico CE 170905021705511, conforme dados contidos às
fls 16 e 17, cujo registro teria sido realizado extemporaneamente no SISCOMEX.
Para fundamentar o meu entendimento quanto à questão da responsabilidade, ora
versada, valho-me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini,
amoldando-se o ali exposto com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior segurança
e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo
as que estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus representantes,
as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações detalhadas
sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria
permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores,
importadores
e
transportadores e
pelas autoridades
portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de
controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á
Secretaria da Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os
prazos para apresentação de tais informações.
13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei no
37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde
revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada do
veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito
artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando
contido no artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido
:
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam
comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema
Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal e, ao descumprir este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que
responderia pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso
I do Decreto-lei no 37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a
prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro
socorre o impugnante, eis que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu
representado, o que significa abster-se de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos,
possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até
pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no
2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o
representante no País do transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-Lei
no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN)
do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz
Fux, data do julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva do autuado, para figurar no lançamento de ofício.

4. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas depositadas.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.
5. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.

6. Retroatividade Benigna
Entende o Recorrente que com o advento da IN RFB 1.473/2014, em face da
aplicação do princípio da retroatividade benigna, a multa em questão haveria de ser cancelada.
Todavia, a publicação da citada IN 1.473/2014, em específico à revogação do art.
45 da IN RFB 800/2007, veio a solucionar a questão relacionada à retificação de dados no
Sistema SISCOMEX, que deixou de ser conduta punível, em seguimento ao que já se encontrava
previsto na Solução de Consulta Interna COSIT no 02/20164. Portanto, a alteração não incidiu
sobre o registro em atraso das informações por parte dos agentes de cargas.

4 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

Importa frisar ainda que a infração em comento nos autos encontra previsão no
art. 37, § 1o, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, diplomas de
estatura superior aos atos normativos regulamentares emanados da RFB, tais como as Instruções
Normativas.
Inaplicável ao caso o art. 106 do CTN5, conforme requerido pela Recorrente,
porquanto a infração aqui versada permanece intacta, até a presente data, no dispositivo legal que
lhe dá suporte.

7. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi
dada pela IN RFB 899, de 29/12/2009, trouxe uma regra de transição para aplicação dos novos
prazos, previstos naquele mesmo ato normativo, para o registro das informações requeridas no
Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de
2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de
dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e

prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em
desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.

5 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Veja que o próprio dispositivo fixa qual seria o prazo de prestação de informações
até a data de 1o de abril de
2009:
antes
da
atracação
ou
da
desatracação da embarcação em porto no País.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso,
pois, como visto, é o momento da atracação é o marco a ser tomado como referência para o
registro da desconsolidação. Na situação colocada, a informação foi prestada após a atracação,
conforme tabela anexa ao AI:

Mostra-se patente, assim, que o registro requerido foi feito a destempo.
Em conclusão, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário e 1.
Acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, 2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva do autuado, 3. No mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.

Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente no curso do Processo
Administrativo Fiscal, somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa nos exatos termos do que
prescrevem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.790 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720269/2013-09

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los quando não provado
efetivo prejuízo.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Sendo este Conselho uma instância revisora que atua em benefício do controle da legalidade,
igualmente se vincula ao que prescreve a Lei e, somente nas hipóteses legalmente autorizadas,
poderá decretar a nulidade de ato praticado por autoridade administrativa competente.
No caso em tela o acórdão recorrido foi proferido por órgão competente e
observando forma legal. Sendo assim, somente poderá ser decretada sua nulidade quando houver
patente demonstração de prejuízo ao direito de defesa do administrado. Tendo em vista o quenos
autos consta, não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e contraditório, até
porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo no presente Apelo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, que se justifica pelo princípio da
eficiência que conduz a atuação da Administração Pública. Portanto, no caso dos autos, não há
que se falar em vício capaz de nulificar a decisão primeira.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Pela inexistência de vício de forma, violação a Lei ou prejuízo ao direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital